Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-46.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004597-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO DE TANGARA DA SERRA-MT COOPERPOLO - CNPJ: 15.600.660/0001-80 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS CALGARO - CPF: 392.807.800-34 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM ASSINATURA DO DEVEDOR – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICIDADA – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA JUDICIAL – FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II -

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - Se mostra a combalida a probabilidade do direito em questão, uma vez que pela falta de assinatura do contrato de compra e venda, subsiste fundada controvérsia acerca da própria existência de relação jurídica entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO DE TANGARÁ DA SERRA-MT - COOPERPOLO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória de nº 1010642-32.2021.8.11.0055, ajuizada em face de JOÃO CARLOS CALGARO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse realizada a entrega imediata ou sequestrada a quantia de 30.000 sacas de milho em grãos, que seria devida pelo agravado.

Para tanto, diz o agravante, em síntese, que embora o agravado não tenha assinado o contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas, para venda futura, há prova bastante nos autos que atestam não apenas a relação jurídica entre as partes, mas, também, confirmam as tratativas que resultaram na obrigação recíproca, consubstanciada na entrega de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quilos líquidos de milho em grãos, referente a safra 2021/2021, pelo preço de R$ 28,00 (vinte oito reais) por saca de 60Kg.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, para que fosse realizada a entrega imediata ou sequestrada a quantia de 30.000 sacas de milho em grãos, que seria devida pelo agravado.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deve comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Assim, no caso em exame, a pretensão da parte autora, ora agravante, está consubstanciada em um contrato, denominado de Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas - Contrato nº MT0220206246C (id nº 121267478 – Pág. 13 em diante), que não apresenta a assinatura do vendedor, em tese, do Sr. João Carlos Calgaro, ora agravado.

Nesse particular, se mostra a combalida a probabilidade do direito em questão, uma vez que pela falta de assinatura do contrato de compra e venda, subsiste fundada controvérsia acerca da própria existência de relação jurídica entre as partes.

Não bastasse isso, eventual deferimento da medida cautelar, imporia ao agravado severos prejuízos financeiros, isso porque o contrato em questão estabelece o valor da saca de milho de 60 quilogramas em R$ 28,00 (vinte e oito reais), a qual, por sua vez, no atual momento, está sendo oferecido no mercado pelo valor de R$ 81,00 (oitenta e um reais).

Sob o ponto de vista do perigo de dano, também não se verifica situação capaz de atestar a urgência alegada, isso porque, o próprio contrato de compra e venda estabeleceu prazo de entrega do produto agrícola entre 01.07.2021 e 30.09.2021, contudo, somente agora, depois de transcorrido considerável lapso temporal, a parte manejou a presente medida judicial, situação que evidencia a falta de contemporaneidade da medida.

Por fim, não bastasse isso, o pedido de tutela de urgência cautelar sequer foi acompanhado de garantia, com vistas a inibir eventuais prejuízos das partes e de terceiros interessados, de modo que, a falta de prestação e caução deve ser considerada como fator inibidor objetivo para o indeferimento da tutela de urgência (artigo 300, § 3º, do CPC).

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022